Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725595-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PATRICK GOMES RIBEIRO REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Patrick Gomes Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que extinguiu o processo n. 0722855-20.2024.8.07.0001. Patrick Gomes Ribeiro propôs ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) que o considerasse pessoa negra para todos os efeitos do concurso para provimento no cargo de técnico júnior da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente e extinguiu o processo nos termos do art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil (id 199473078). Patrick Gomes Ribeiro informa que interpôs apelação e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reverter a decisão da comissão de heteroidentificação para que seja considerado negro. Afirma que sempre considerou-se pardo e foi admitido como negro no concurso público para o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) em 19.6.2024 (id 60654159). É o relatório. Decido. A presente petição tem por intuito a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reverter decisão administrativa que não o considerou negro no concurso público para provimento no cargo de técnico júnior da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). O Código de Processo Civil dispõe de instrumento processual para a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos casos do art. 1.012, § 1o e demais hipóteses previstas em lei, a teor do que dispõe o § 3o do referido artigo. A previsão normativa é para requerimento de concessão de efeito suspensivo, de modo a evitar eventuais prejuízos imediatos à parte vencida até o julgamento da respectiva apelação. O presente requerimento, no entanto, consubstancia antecipação dos efeitos da tutela recursal, modalidade de provimento judicial diversa da previsão constante do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. A possibilidade de tutela antecipada em caráter antecedente existe somente na hipótese estrita do art. 303 do Código de Processo Civil, cujo processamento inexiste no âmbito recursal. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição em virtude da inadequação da via eleita. Promova a Secretaria da Segunda Turma Cível o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator